Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737729-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela executada, ora agravante, nos quais requer a suspensão dos atos expropriatórios (id 106630319 dos autos originários). A agravante narra que, na origem, os autos versam sobre ação de conhecimento (rescisão de contrato de compra e venda) em que foi condenada a restituir a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O trânsito em julgado se deu em 10.12.2018, momento em que foi instaurado o cumprimento de sentença. Após a busca de bens passíveis de penhora, os agravados indicaram o imóvel localizado em SHIS QL 06, Lago Sul – Brasília/DF. Uma vez que o mesmo imóvel foi objeto de penhora e avaliação em outra demanda (autos n. 0718312-47.2019.8.07.0001), a agravante requereu a utilização do laudo pericial lá produzido como prova emprestada, a fim de evitar o pagamento de novos honorários periciais, o que foi deferido. Argumenta que o valor da avaliação do imóvel se encontra ainda sub judice, e que foram opostos embargos de terceiro (autos n. 0725905-59.2021.8.07.0001), dada a natureza de bem de família. Acrescenta que os embargos de terceiro se encontram conclusos para sentença, assim como o agravo de instrumento n. 0726738-80.2021.8.07.0000 nele interposto está incluído em pauta para julgamento em 24.11.2021. Assim, em virtude da natureza de bem de família e da discussão mantida em torno do valor da avaliação, entende que deve ser concedido o efeito suspensivo. Impugna a aplicação da multa por litigância de má-fé. Ressalta que embora tenha concordado com a utilização da avaliação como prova emprestada, o fez de modo a homenagear a economia financeira e processual. O referido laudo, no entanto, não foi ainda homologado, razão pela qual se mostra temerária a decisão que determina o leilão do imóvel tendo por base o valor nele indicado. Rechaça, nesses termos, qualquer intuito protelatório ou litigância de má-fé. Defende que o imóvel é bem de família, impenhorável nos termos da Lei n. 8.009/1990, pois é utilizado como moradia da família de Luiz Estevão de Oliveira, sócio da empresa. Informa que a questão é debatida nos autos dos embargos de terceiro n. 0725905-59.2021.8.07.0001. Acrescenta que nos autos dos embargos n. 0711254-04.2021.8.07.0007 e n. 0735911-28.2021.8.07.0001, o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e o Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, respectivamente, determinaram a suspensão da constrição sobre o mesmo imóvel, por terem reconhecido se tratar de bem protegido pela impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a praça do imóvel penhorado. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que a decisão agravada seja reformada para cancelar o leilão eletrônico já designado e desconstituir a penhora. Preparo efetuado (id 30979333). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos se fazem presentes. Da análise dos autos de origem, observa-se que, em 13.8.2021, a agravante requereu a utilização da prova emprestada, a fim de permitir a utilização do laudo pericial elaborado nos autos do processo n. 0718312-47.2019.8.07.0001 e evitar o novo pagamento de honorários periciais (id 100254940 dos autos originários). Em 17.8.2021 (id 100480238), o expert nomeado apresentou o laudo de avaliação, e indicou o valor de R$ 5.410.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e dez mil reais). O valor apontado, todavia, foi objeto de impugnação nos autos do cumprimento de sentença n. 0718312-47.2019.8.07.0001 e ainda não foi homologado pelo juízo. Assim, sem adentrar na questão referente à natureza de bem de família, o que já foi afastado por esta Segunda Turma Cível no julgamento do AGI n. 0726738-80.2021.8.07.0000, é prudente conceder o efeito suspensivo vindicado, haja vista a discussão pendente em torno do valor da avaliação do imóvel, bem como em razão da iminência do leilão eletrônico, agendado para o dia 31.1.2022 (id 108656203 dos autos originários). Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até ulterior deliberação. Comunique-se, com urgência, ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal